Tribunal: STF
Processo: ADI 7811
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Referendo em tutela provisória incidental na ação direta de inconstitucionalidade. Controvérsia relevante acerca da constitucionalidade do art. 28-A, XV, da Lei 14.675/2009, do Estado de Santa Catarina. Suspensão nacional de todos os processos. Referendo integral.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de pedido formulado pelo Governador do Estado de Santa Catarina por meio do qual postula a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação direta ou indireta do art. 28-A, XV, da Lei 14.675/2009, do Estado de Santa Catarina.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para suspender os processos que envolvam a aplicação do art. 28-A, XV, da Lei 14.675/2009, do Estado de Santa Catarina.



    III. Razões de decidir



    3. Adoção de medidas cautelares das demais ações do controle concentrado no âmbito da ADI. Possibilidade. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares próprias das ações declaratórias de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 28-A, XV, da Lei estadual catarinense 14.675/2009. Insegurança jurídica e aplicação assimétrica de precedente. Necessidade de suspensão da tramitação em todo país. Existe uma ampla e profunda controvérsia no seio do Poder Judiciário a respeito da higidez constitucional do art. 28-A, XV, da Lei 14.675/2009, do Estado de Santa Catarina, o que evidencia a insegurança jurídica gerada pela tramitação de processos e pela prolação de decisões que envolvam direta ou indiretamente a sua aplicabilidade, bem assim a possibilidade de aplicação assimétrica de precedentes desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Decisão integralmente referendada.